Tribunal: TJES
Processo: 5005166-18.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005166-18.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OMNIBEES SOLUCOES EM TECNOLOGIA E MARKETING HOTELEIRO LTDA. e outros
RECORRIDO: CASA VERDE POUSADA LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 04/12/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005166-18.2022.8.08.0014

RECORRENTE:
OMNIBEES SOLUCOES EM TECNOLOGIA E MARKETING HOTELEIRO LTDA.
E
OMNIBEES MARKETING E DISTRIBUIÇÃO HOTELEIRA LTDA

RECORRIDA:
CASA VERDE POUSADA LTDA
E
MARLON STREY DOS SANTO

JUIZ SENTENCIANTE:
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO FIRMADO EM NOME DE TERCEIROS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA FACILITAÇÃO DA DEFESA. ARTIGO 6º CDC. DANOS MORAIS RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação em que a empresa requerente teve seu nome inscrito em cadastros restritivos de crédito e aduz que a pessoa que realizou as contratações não possuía autorização para realizar as mesmas e que as restrições trouxeram prejuízos de ordem material e extrapatrimonial.

Em sede de contestação (ID 4404904), a requerida aduz preliminar de incompetência de foro, a inaplicabilidade do código de defesa do consumidor e a necessidade de indeferimento do pedido de justiça gratuita e no mérito sustentam que o serviço foi devidamente prestado e que era de conhecimento do proprietário, considerando nos e-mails trocados entre as partes os emails enviados pela requerida também foram direcionados ao e-mail da pousada requerente.

Em sede de sentença, (ID 4404933) o magistrado
a quo
afastou a preliminar de incompetência e declarou a inexistência do débito e condenou a requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 4404985), visando a reforma da r. Sentença, sustentando a inaplicabilidade do código de defesa do consumidor e que o Foro de eleição da presente demanda é o Estado de São Paulo e no mérito sustenta a exigibilidade da dívida e a ausência de danos morais.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar.

Em análise ao conjunto probatório, verifico que a presente demanda se trata de relação de consumo, nos termos do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor e também diante da alegação de prestação de serviços, nos termos do Artigo 3º § 2º do CDC.

No tocante à cláusula de eleição de Foro, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
que se tratando de contrato de adesão, nos termos do artigo 54 do CDC a cláusula de eleição de foro pode ser alterada em decorrência da hipossuficiência da parte autora.

Neste sentido é a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL - CONTRATO DE ADESÃO - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - APLICAÇÃO DO CDC. Se enquadra no conceito de destinatário final, previsto no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor, a pessoa jurídica que adquire direito de uso de softwares para gerenciamento do departamento pessoal da empresa. O foro de eleição estabelecido em pacto negocial deve ser afastado quando prejudicial à defesa do consumidor. Nas ações propostas pelo consumidor, o princípio da facilitação de defesa, inserto no art. 6º, VIII, do CDC, permite que o autor, ao ingressar em juízo, escolha entre o foro do seu domicílio, do domicílio do réu, do local de celebração do contrato ou, ainda, da sede ou filial da pessoa jurídica com quem contraiu a obrigação.

(TJ-MG - AI: 10000205509755002 MG, Relator: Joemilson Donizetti Lopes (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2022)

Da análise do conjunto probatório, pelo contrato (ID 4404902) e do contrato social (ID 4404517) que o contrato assinado pelas partes, de fato, foi assinado por terceiro alheio à lide, que seria irmão do proprietário, todavia conforme o contrato social da empresa requerente o mesmo não faz parte do quadro societário da empresa ou de que era parte do quadro de funcionários com poderes para fechar contratos em nome da mesma.

Desta forma verifico que acertada a decisão do magistrado ao declarar a inexigibilidade da dívida e a aplicação dos danos morais em decorrência da negativação indevida.

Neste sentido:

EMENTA: PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. IRREGULARIDADE. PESSOA JURÍDICA. ABALO À IMAGEM DA EMPRESA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Conforme estabelece o enunciado da súmula nº. 227, editada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, "a pessoa jurídica pode sofrer o dano moral". 2. O protesto indevido de título enseja restrição ao crédito e configura dano moral, tendo em vista que depõe contra a boa imagem da empresa perante a sociedade, clientes e demais empresas. 3. O abalo da credibilidade da empresa gerado pela negativação indevida é presumido, dispensando comprovação. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

(TJ-MG - AC: 10000211204094001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 03/09/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/09/2021)

Neste sentido, considerando que o autor comprovou, nos termos do artigo 373, I do CPC os fatos constitutivos de seu direito é evidente a falha na prestação de serviços e o dever de indenizar.

Assim, verifico que os danos morais arbitrados pelo juízo
a quo
no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) foram arbitrados dentro da razoabilidade e proporcionalidade e devem ser mantidos, desta forma mantenho a sentença e nego provimento ao recurso.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do Recurso interposto pelo Recorrente, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantenho a sentença nos seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)